Tribunal: TJDFT
Processo: 0749151-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749151-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0009306-62.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 254134794 do processo originário): “Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD em busca de declarações do Imposto de Renda da executada, uma vez que a última pesquisa realizada não logrou êxito em localizar patrimônio passível de expropriação para a satisfação do débito em execução nestes autos. Além disso, o exequente não demonstrou a existência de indícios de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, nada indicando que a mera reiteração de diligências já empreendidas por este Juízo trará resultados diferentes e efetivos para a tutela jurisdicional almejada. Saliento, por fim, que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de suspensão". Em suas razões recursais (ID 78174563), alega que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 2016, visando à satisfação de débito decorrente do inadimplemento do contrato de mútuo no 705/2006. Sustenta que, após a homologação do acordo e suspensão do processo até 31/03/2021, houve o descumprimento da obrigação, sendo retomada a execução com diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aduz que, no curso da execução, foi constatado o falecimento do executado em 23/06/2019, sendo promovida a citação por edital do cônjuge supérstite. Argumenta que todas as medidas constritivas adotadas foram infrutíferas, razão pela qual requereu nova consulta ao sistema INFOJUD, indeferida sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômico-financeira da parte executada. Afirma que o decurso de tempo razoável desde a última diligência justifica a renovação da medida, conforme jurisprudência do TJDFT, que admite a reiteração de consultas aos sistemas informatizados sem necessidade de demonstração prévia de alteração patrimonial. Ressalta que a certidão de óbito indica a existência de bens a inventariar, reforçando a pertinência da diligência. Argumenta que a negativa da medida compromete os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja determinada a renovação da pesquisa de ativos em nome da parte executada, via sistema INFOJUD. O preparo foi recolhido (ID 78174969). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada em 06/12/2024, ou seja, há menos de um ano (ID 219979696, na origem). Desse modo, sequer decorreu tempo suficiente que pudesse indicar que houve alteração da situação econômica da parte executada. Pondera-se, ainda, que a medida postula é excepcional, pois acarreta a quebra do sigilo fiscal do executado. No caso em comento, não se mostra razoável, pois foi realizada há menos de um ano, bem como não há indícios de que houve a alteração da condição econômica do devedor. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. INFOJUD. INFOSEG. CAGED. REITERAÇÃO PESQUISA RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A renovação da pesquisa no INFOJUD e no INFOSEG, seja mediante a realização de uma única busca, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887601, 07140663520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS. REITERAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. INUTILIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de pesquisas no INFOJUD e no RENAJUD. 2. Importante, em primeiro lugar, ressaltar que o credor tem o direito de ver adimplido seu crédito devendo ser realizados todos os meios necessários para que isso se concretize. 3. Cumpre também avivar a memória para ter presente que o deferimento de diligências depende da análise da situação fática do processo e a jurisprudência da 6a Turma Cível é no sentido de que a colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo, como o bloqueio de veículos por meio do RenaJud além da pesquisa de bens através do InfoJud, somente pode ser deferido se decorrido um período razoável após a última tentativa realizada nos autos. 4. Outro parâmetro para aferir a possibilidade da diligência consiste no ineditismo da medida. 5. Na hipótese dos autos, a medida não é inédita tampouco recente. Contudo, é desnecessária, pois, conforme restou evidenciado no decorrer da instrução processual, existe notícia nos autos de bens penhoráveis. Logo, desnecessário se faz a reiteração de utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário com a finalidade de localizar bens da parte agravada-executada. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1895638, 07106887120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizado recentemente. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora